Tribunal: TJSP
Processo: 2035535-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em sede de relação de consumo – Cabimento do recurso (art. 1.015, XI, do CPC) – A existência de relação de consumo não denota nexo causal automático com a inversão do ônus da prova, máxime diante da inexistência dos requisitos para a inversão do ônus da prova

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em sede de relação de consumo – Cabimento do recurso (art. 1.015, XI, do CPC) – A existência de relação de consumo não denota nexo causal automático com a inversão do ônus da prova, máxime diante da inexistência dos requisitos para a inversão do ônus da prova consubstanciados no art. 6o, VIII, do CDC – Tendo em vista o deferimento da prova pericial, a requerimento do autor, o respectivo laudo pericial norteará o magistrado no exame dos pontos controvertidos concernentes às propaladas abusividades contratuais, não havendo, pois, hipossuficiência e verossimilhança aptas a legitimar a inversão do ônus da prova – Ônus de custeio dos honorários periciais atribuído à agravante – Decisão parcialmente reformada – Inversão do ônus da prova que não se confunde com a inversão do seu custeio – Perícia requerida por parte beneficiária da justiça gratuita – Aplicação do artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil – Recurso provido para afastar a inversão do ônus da prova e atribuir o ônus do adiantamento dos honorários periciais ao autor.